Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 281 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora, com fulcro no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto contra decisão monocrática do relator.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Nesse passo, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que concluiu estar ausente o esgotamento dos recursos nas instâncias ordinárias, pressuposto para interposição do Recurso Extraordinário, nos termos da súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.

4. Foram, portanto, analisadas as teses jurídicas sustentadas, e decidiu-se fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.

5. Não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.